Tribunal: STF
Processo: ARE 1286269
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZOITO ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SERVIÇOS PRESTADOS PELA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE PELO SUS. REALIZAÇÃO DE TRÊS PERÍCIAS JUDICIAIS PARA APURAR OS VALORES DEVIDOS. ENTRAVES OCASIONADOS PELO MUNICÍPIO QUE DEIXOU DE FORNECER AOS PERITOS PARTE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESLINDE DO FEITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DESCABIMENTO. A Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu o princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal, com o seguinte teor: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." Hipótese em que a presente ação de cobrança foi ajuizada em maio de 1999, tramitando, portanto, há mais de 18 anos sem que se tenha chegado à conclusão do valor exato devido pelo Município de Porto Alegre à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, relativamente aos serviços prestados por esta ao Sistema Único de Saúde - SUS, muito embora tenha havido a realização de três perícias. Conjunto probatório constante dos autos que demonstra que o réu causou entraves na elaboração dos laudos periciais em todas as três perícias realizadas, deixando de fornecer documentos, sobre os quais detinha, ou deveria deter a posse, o que ensejou a demora na tramitação processual. É fato incontroverso da lide a existência de valores inadimplidos pelo réu à autora, conforme se depreende da conclusão da prova pericial. Cabe manter a improcedência da denunciação da lide, visto que a responsabilidade solidária havida entre os entes públicos (União, Estados -Membros e Municípios) existe em relação ao cidadão e não entre eles. O objetivo do legislador foi o de facilitar ao particular o acesso ao direito constitucional à saúde, razão pela qual a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si. A repartição de competências deve ser observada, a fim de que os entes públicos forneçam somente os medicamentos/procedimentos que são de sua responsabilidade. Assim, na hipótese de o Município ter pago por medicamento/procedimento de competência do Estado do Rio Grande do Sul poderá ingressar com ação de ressarcimento. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA PROVIDA.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte sustenta a ocorrência de violação aos arts. 5º, XXVI e LXXVIII; 195 e 196 da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Nessa linha, veja-se trecho da ementa da decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello, no RE 271.286: 
    “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. 
    O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República.” 
    No mesmo sentido: ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e AI 824.946-ED, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Ademais, a jurisprudência do STF, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, é no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais entes federativos como litisconsortes passivos da demanda. Veja-se a ementa do leading case (Tema 793):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, o Plenário do STF decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    Por fim, para divergir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas (Súmula 279/STF), o que não é cabível nesse momento processual. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator